Tribunal: TJDFT
Processo: 0743120-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743120-80.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAYCON MELO NUNES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por MAYCON MELO NUNES. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador